Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-57.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006764-57.2015.8.14.0051

EMBARGANTE: SILVIO FERREIRA, ABDORAL RICARDO GOMES FALCAO, PAMELLA THAIS GERALDO TREPAKI

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 155 §4º, I, DO CPB. OMISSÃO E OBSCURIDADE. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a participação do embargante no evento delitivo foi amplamente examinada pelo Acórdão obstaculizado, inclusive, com tópico específico no tocante à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. No que concerne à tese de que a decisão não explorou a circunstância de o embargante ter permanecido do lado de fora da residência, e por tal, não fazer jus à incidência da qualificadora, registre-se que a tese não foi arguida pela defesa nas razões de seu inconformismo, oportunidade na qual limitou-se ao pleito absolutório, em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, e ao afastamento da qualificadora em debate em razão da inexistência de prova pericial.

4, Em todo caso, ainda que o embargante não tenha praticado pelas suas próprias mãos a destruição das portas de acesso e do cômodo, aderiu à conduta de seus comparsas, inclusive sendo apontado como o responsável pelo planejamento do ilícito.

5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 do mês de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Silvio Ferreira
, em face do v. Acórdão de n.º 219.028, DJ 14/10/202 (ID 7627557), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo-se a sentença de 1º Grau, que condenou o embargante às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do crime insculpido no art. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, nos termos da ementa abaixo destacada:

“EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, II E IV E 14, DA LEI 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. TESE RECHAÇADA. ADESÃO PRÉVIA E ESPONTÂNEA AO ILÍCITO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE VALEU DA CREDIBILIDADE OFERTADA PELA VÍTIMA PARA ACESSO À RESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA BASE. EMPREGO DE QUALIFICADORAS PARA SUA EXASPERAÇÃO. INCABIMENTO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO DE SILVIO FERREIRA E PARCIALMENTE PROVIDOS OS DE PÂMELLA TREPAKI E DE ABDORAL FALCÃO.

1. A regra do art. 22, do Códex Penal, disciplina que, para que a culpabilidade seja excluída, a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, uma força a que o coacto não possa subtrair-se ou enfrentar. É necessário, ainda, que se leve em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como as condições pessoas do coagido, de

modo que, um mero receio de perigo, mais ou menos remoto, não conduz à exclusão da culpabilidade.

2. Na hipótese, sub examine, tivesse a ré sido vítima de coação, desde a primeira ameaça, teria procurado ajuda policial, narrando todo o ocorrido, a fim de resguardar a si e a sua família, atitude que não tomou.

3. Encontra-se, pois, justificado o reconhecimento da qualificadora de abuso de confiança, dado que a ré afirma ter morado por 08 (oito) anos com a vítima, circunstância essencial para a consecução da subtração, não apenas por ter facilitado a entrada à residência, como pela localização da res furtiva nos cômodos da casa.

4. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática

retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios,

bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

5. Verificada a existência de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, sendo as demais empregadas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, de forma a influenciar na pena-base.

6. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada aos apelantes. A convicção a quo foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo.

7. No caso, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada tanto pela prova testemunhal colhida em juízo, como por aquela produzida no âmbito administrativo, as quais revelam, entre si, absoluta consonância, convergindo para a certeza do autoria irrogada aos apelantes, com especial destaque para a confissão da corré Pâmella Trepaki, mantida, de forma incisiva, em todas as fases em que se manifestou no processo, arrimado por vasto conjunto probatório.

8. Conheço dos recursos, nego provimento ao apelo interposto por Silvio Ferreira, e, dou parcial provimento aos recursos interpostos por Pâmella Thais Geraldo Trepaki e Abdoral Ricardo Gomes Falcão, apenas para, após o refazimento da dosimetria da pena, reduzir-lhes a pena pecuniária, para 26 (vinte e seis) dias-multa e 33 (trinta e três) dias-multa, respectivamente, somente no tocante ao delito de FURTO QUALIFICADO, mantendo o quantum relativo à pena privativa de liberdade. Assim, fica a ré Pâmella Thais Geraldo Trepaki, condenada, como incursa no ilícito penal contido no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Códex Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do determinado pelo Juízo de 1º Grau; e, o réu Abdoral Ricardo Gomes Falcão, pela prática dos delitos insertos nos artigos 155, §§1º e 4º, inciso I e IV, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos se reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 43 (quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.”

Alega o embargante que a decisão objurgada apresenta omissão e obscuridade no que diz respeito ao qualificadora do rompimento de obstáculo (inciso I, §4º, do art. 155, do CPPB), de vez que não comprovado que o embargante sequer tenha ingressado na residência da vítima.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se manifeste explicitamente acerca da aventada omissão, inclusive, para fins de prequestionamento.

O
Custos Iuris,
r
epresentado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, para manutenção incólume do Acórdão em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Silvio Ferreira
, em face do v. Acórdão de n.º 219.028, DJ 14/10/202 (ID 7627557), ao argumento de que o
decisum
colegiado apresenta omissão e obscuridade no que diz respeito ao qualificadora do rompimento de obstáculo (inciso I, §4º, do art. 155, do CPPB), de vez que não comprovado que o embargante sequer tenha ingressado na residência da vítima.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou obscuridade a serem esclarecidas, na medida em que a participação do embargante no evento delitivo foi amplamente examinada pelo Acórdão obstaculizado, inclusive, com tópico (1.3.) específico no tocante à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Acerca da tese de arguida, muito bem explana o aresto em voga, veja-se:

“1.3. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Pleito atinente também ao recurso do recorrente Silvio Ferreira:

Pleiteiam as defesas tanto da ré Pâmella Trepaki, como do apelante Silvio Ferreira, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não comprovada por meio da prova técnica, indispensável na hipótese vertente.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Colhe-se dos autos não ter sido juntado laudo que atestasse o rompimento de obstáculo na empreitada delituosa. Tal circunstância, porém, no entendimento do Magistrado sentenciante, deu-se como provada pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e da confissão da recorrente Pâmela Trepaki.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dispõe o citado dispositivo legal:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelos agentes, por meio do uso de um pé de cabra, tanto à porta da residência e como à porta do cômodo no qual a vítima mantinha o cofre guardado.

Acerca do arrombamento à porta da residência da vítima, narra a testemunha Hélio Rego Pereira em juízo:

(...) Eles mostraram as imagens do circuito interno. A gente observou um carro branco parado na frente da residência, duas pessoas trajando roupas escuras saíram do veículo e entraram com controle na residência. E no interior começaram a arrombar a porta e tiveram acesso à residência. Dessas duas pessoas que entraram, uma era mulher, que conduziu uma mala. A outra, parecia ser um homem, e era quem dava pontapés na porta. Depois disso tiveram acesso à residência e saíram carregando algo que parecia pesado (...).

Severiato Igson Sousa Coelho, por sua vez, detalha:

(...) No local identificamos imagens, arrombamento. Vi imagens da casa da vítima. Eu vi imagem do portão abrindo, foi usado um controle remoto. E duas pessoas adentraram e foram até a porta. Na imagem dá para identificar o arrombamento.

A recorrente Pâmela Thais Geraldo Trepaki, por seu turno, explana:

(...) Manteve relacionamento amoroso com a vítima Armando por 10 anos, convivendo na residência deste por cerca de 08 anos. Tinha acesso à casa da vítima. Sabia da existência do cofre, mas desconhecia o conteúdo. Silvio e Abdoral estavam armados. Entrou na casa com Abdoral, e Silvio permaneceu no carro fora. Abdoral entrou com uma mala e perguntou onde ficava o cofre. Apontou o quarto e Abdoral arrombou a porta do quarto com o negócio de ferro e porta do guarda roupa. Colocou o cofre na mala. Só tinha controle da casa para entrar com o carro na garagem, a porta era Armando que abria. Quando abria a porta tinha amplo acesso à casa.

A que se pode notar, não há dúvida do efetivo arrombamento à porta da residência da vítima, comprovada por meio de filmagem de circuito interno de segurança, à qual tiveram acesso a vítima e policiais, os quais, em juízo, mantêm a narrativa exposta na seara investigativa. Alia-se a este fato, a confissão da ré Pâmela Trepaki, a qual enfatiza que possuíra acesso livre somente ao portão de entrada da casa, detendo controle eletrônico para abertura; não possuindo, entretanto, acesso à porta da residência, a qual precisou ser arrombada, assim como o quarto onde o cofre estava localizado, ambos por meio do uso de um pé de cabra.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, se mostra possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível, in casu, a realização de laudo pericial.

Nesta seara de cognição, cite-se jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO - 155, §1º e §4º, INCISO I e IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E MAJORANTES - IMPROVIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - PLEITO IMPROVIDO. (...)

2. Desconsideração das qualificadoras e majorantes: O afastamento da majorantes não merece reparo, posto que restou comprovado nos autos que os apelantes agiram em conjunto, tendo ambos atuados para configuração do crime, bem como, é cediço na jurisprudência do STJ que o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, como ocorrido no presente caso, além, de incidir a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, pois, o delito foi praticado durante o período de repouso noturno, sendo irrelevante a vítima, bem como o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o patrimônio que, durante a noite, tornase mais vulnerável, dada a carência de vigilância. (...) (TJE/PA, 2019.02872275-83, 206.319, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar: (...) 2. Impossível a exclusão da qualificadora, quando por outros meios de provas, se confirma o rompimento de obstáculo. 3. Recurso improvido, à unanimidade. (TJE/PA, 2019.02604702-30, 205.783, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-28) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE ARROMBAMENTO DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Despiciendo o exame pericial se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial. Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2019.02509685-95, 205.545, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-24) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSIDERÁVEL VALOR DA RES SUBTRAÍDA E REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. PRISÃO DO RÉU NO LOCAL DOS FATOS. (...) 2. A não realização de perícia técnica não é bastante para impor o afastamento da qualificadora descrita no art. 155, §4º, I, do CP, quando comprovado pelas provas testemunhais que o réu retirou umas das tábuas para entrar no estabelecimento comercial. Precedente. 3. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o réu foi preso quando tentava sair do estabelecimento com objetos pertencentes à vítima, de rigor o reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (2019.02145640-10, 204.454, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30) (grifei)

E ainda, segundo outros Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - RECEPTAÇÃO - FURTOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA – QUALIFICADORA MANTIDA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA. (...) Desnecessária a perícia para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração, pois o arrombamento está comprovado por outros meios de prova. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.077416-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 15/04/2019) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - (1) AUTORIA E MATERIALIDADE -CONDENAÇÃO - (2) QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PROVA ORAL - POSSIBILIDADE - (3) DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EXCESSIVO SOPESAMENTO - REESTRUTURAÇÃO - (4) MODALIDADE TENTADA - FRAÇÃO REDUTORA - CONSUMAÇÃO DE VÁRIOS ATOS EXECUTÓRIOS - GRAU MÍNIMO. (...)

2. A Qualificadora do Rompimento de Obstáculo, à ausência de Perícia, admite demonstração por prova oral. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.060758-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE.PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLHIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

3. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. No caso dos autos, restou demonstrado pela confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos das testemunhas. (...) (TJDFT, 20180110381367APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 155/170) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 2. Prescindível a realização de exame pericial, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, , 20180310089145APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 103/108)

No caso, consoante extrai-se do Acórdão combalido, a qualificadora do arrombamento referiu-se, não ao portão de entrada à residência da vítima, ao qual a corré tinha acesso por deter o controle do portão eletrônico, mas à abertura da porta da casa do ofendido, com uso de pé de cabra, e à porta do cômodo no qual ele mantinha o cofre guardado.

No que concerne à tese de que a decisão não explorou a circunstância de o embargante ter permanecido do lado de fora da residência, e por tal, não fazer jus à incidência da qualificadora, registre-se que a tese não foi arguida pela defesa nas razões de seu inconformismo, oportunidade na qual limitou-se ao pleito absolutório, em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, e ao afastamento da qualificadora em debate em razão da inexistência de prova pericial.

Observa-se que, em realidade, a defesa, em razões, nega veemente a participação do réu no evento criminoso, ou seja, sustenta que o embargante sequer esteve presente no local dos fatos.

Em todo caso, ainda que o embargante não tenha praticado pelas suas próprias mãos a destruição das portas de acesso e do cômodo, aderiu à conduta de seus comparsas, inclusive sendo apontado como o responsável pelo planejamento do ilícito.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022